Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.
4. Não obstante o réu seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, a confissão de que vendia drogas há cerca de um mês, somada ao monitoramento policial realizado em dias distintos; à declaração de usuário que já havia adquirido entorpecentes no local em outras ocasiões; e à apreensão de porções fracionadas de drogas, dinheiro e balança de precisão evidenciam envolvimento habitual com o tráfico.
5. A existência de apetrechos típicos da mercancia ilícita, a diversidade e o fracionamento das substâncias apreendidas, bem como a dinâmica dos fatos registrados em flagrante, reforçam a conclusão de que o réu se dedicava à traficância, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a habitualidade na prática delitiva, demonstrada por circunstâncias concretas, afasta a incidência da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 44 e 77, III; Código de Processo Penal, art. 156, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.842.640/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1622336, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Ana Maria Amarante, j. 29.09.2022, DJe 10.10.2022.